Tribunal: TJSP
Processo: 0052452-26.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Embriaguez ao volante – Insurgência contra a revogação da suspensão condicional do processo e consequente prisão – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se vislumbra, à primeira vista, qualquer situação caracterizadora de ilegalidade manifesta, pois o que se constata é o descumprimento reiterado pelo impetrante-paciente da obrigação por ele assumida perante o Juízo a quo, por

Ementa:
Habeas Corpus – Embriaguez ao volante – Insurgência contra a revogação da suspensão condicional do processo e consequente prisão – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se vislumbra, à primeira vista, qualquer situação caracterizadora de ilegalidade manifesta, pois o que se constata é o descumprimento reiterado pelo impetrante-paciente da obrigação por ele assumida perante o Juízo a quo, por ocasião da aceitação da proposta de suspensão condicional do processo. Ademais, há notícia de que ele, na verdade, encontra-se preso por outro processo e não pela ação penal da origem do presente mandamus. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0052452-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é impetrante/paciente
KLEBER OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ação de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052452-26.2019.8.26.0000 Amparo Voto no 33.519
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0052452-26.2019.8.26.0000
COMARCA: AMPARO
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: KLEBER OLIVEIRA SOUZA
VOTO No 33.519
EMENTA: Habeas Corpus – Embriaguez ao volante
– Insurgência contra a revogação da suspensão
condicional do processo e consequente prisão –
Inadmissibilidade – Hipótese em que não se
vislumbra, à primeira vista, qualquer situação
caracterizadora de ilegalidade manifesta, pois o que
se constata é o descumprimento reiterado pelo
impetrante-paciente da obrigação por ele assumida
perante o Juízo a quo, por ocasião da aceitação da
proposta de suspensão condicional do processo.
Ademais, há notícia de que ele, na verdade,
encontra-se preso por outro processo e não pela
ação penal da origem do presente mandamus.
Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Kleber Oliveira Souza, sem pedido de liminar, em prol de si
mesmo, preso no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, contra ato
do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Amparo, sob a
alegação de constrangimento ilegal. Diz ter sido preso em virtude da
“revogação do benefício que estava cumprindo”. Admite ter errado ao
deixar de comparecer para o cumprimento das condições impostas e
solicita uma última oportunidade para corrigir seu erro. Diz-se pai de
família, com residência fixa e trabalho lícito. Lembra que não cometeu
crime grave.
Por isso, requer a concessão da ordem para o
restabelecimento do seu benefício e a sua soltura.
Processado sem pedido de liminar e prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052452-26.2019.8.26.0000 Amparo Voto no 33.519
3
informações pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i.
Procurador de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, conquanto cognoscível, deve ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, por conta da revogação do
benefício suspensão condicional do processo e da sua consequente
prisão, a afetar, em tese, a sua liberdade de ir, vir e permanecer,
protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso
LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648,
inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
A propósito do alegado pelo impetrante-
paciente, impende observar que o MM. Juiz a quo prestou informações a
este Tribunal, nos seguintes termos:
“Por portaria foi instaurado inquérito
policial para se apurar a infração aos delitos previstos nos
artigos 306 e 309, ambos do Código de Transito, conforme
boletim de ocorrência no 1160/2014 (fls. 3/8).
A
denúncia
foi
oferecida
aos
29/07/2016, sendo o paciente incurso no artigo 306 do Código
de Transito Brasileiro (fls.1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052452-26.2019.8.26.0000 Amparo Voto no 33.519
4
Em
18/05/2017,
preenchidos
os
requisitos, o paciente aceitou os benefícios previstos no
artigo 89 da Lei 9.099/95, sendo o processo suspenso pelo
prazo de dois anos (fls. 69).
A serventia certificou nos autos que o
paciente deixou de comparecer em juízo para justificar suas
atividades por quatro meses (fls. 76 e 77).
O paciente foi intimado para justificar
as ausências e efetuar o pagamento da prestação pecuniária
(fls. 87), porém, ele compareceu em cartório uma vez e
novamente
descumpriu
as
condições
impostas
conforme
certificado pela serventia (fls.88).
O representante do Ministério Público
manifestou-se pela revogação da suspensão condicional do
processo e prosseguimento do feito (fls. 92).
O
paciente
alegou
que
deixou
de
comparecer em cartório para justificar suas atividades, de
setembro
de
2017
a
julho
de
2018,
por
motivos
de
trabalho(fls. 93).
O representante do Ministério Público
reiterou o pedido de revogação do processo de suspensão
condicional do processo (fls. 98).
Por decisão proferida em 29/01/2019, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052452-26.2019.8.26.0000 Amparo Voto no 33.519
5
suspensão condicional do processo foi revogada, sendo nomeada
advogada dativa (fls.100).
Defesa
prévia
apresentada
(fls.
103/106) e termo de controle de comparecimento juntado às
fls. 110, reiterou-se o pleito de benefício instruído com
documentos (fls. 117/128).
Por despacho de fls. 135, foi o pedido
indeferido, sendo designada audiência de instrução, debates e
julgamento para 13/02/2020 (fls. 135).
Cumpre salientar a Vossa Excelência que
o paciente se encontra preso por outro processo, em trâmite
pela 2a Vara Local, no 1500139-61.2019.8.26.0631 e não por
este feito.
Os autos se encontram aguardando a
realização da audiência de instrução, debates e julgamento”.
Ora, o panorama apresentado nos informes da
Autoridade Judiciária impetrada não revela, à primeira vista, qualquer
situação caracterizadora de ilegalidade manifesta, pois o que se
constata é o descumprimento reiterado pelo impetrante-paciente da
obrigação por ele assumida perante o Juízo a quo, por ocasião da
aceitação da proposta de suspensão condicional do processo.
Ademais, há notícia de que o impetrante-
paciente, na verdade, encontra-se preso por outro processo e não pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052452-26.2019.8.26.0000 Amparo Voto no 33.519
6
ação penal da origem do presente mandamus.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o
impetrante-paciente, exsurge imperiosa a solução consistente na
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ação de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)